Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-58.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Anderson Barbosa de Lima contra
sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, que indeferiu
seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no município de
Palmas, em razão de ausência de quitação eleitoral decorrente do
julgamento de não prestação de suas contas de campanha referentes às
Eleições de 2020.

2. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a ausência de quitação eleitoral impede o registro de
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Verificação da legalidade e constitucionalidade da exigência de quitação
eleitoral em casos de contas julgadas não prestadas.

Num. 44075477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso foi conhecido, porém, quanto ao mérito, não merece
provimento, uma vez que a ausência de quitação eleitoral impede o
deferimento do registro de candidatura, conforme art. 14, § 3º, II, da
Constituição Federal e art. 11, § 7º, da Lei 9.504/1997.

2. A decisão que julga as contas como não prestadas inviabiliza a obtenção
da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição até a efetiva apresentação das contas, conforme
disposto no art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019 e na Súmula 42 do
TSE.

3. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já firmou entendimento de que a
quitação eleitoral é um requisito fundamental para o registro de candidatura,
e a ausência dessa quitação, em razão do julgamento de contas como não
prestadas, impede a candidatura enquanto durar a legislatura.

4. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 80, I, da Resolução
TSE 23.607/2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a
exigência de quitação eleitoral relacionada à prestação de contas de
campanha é matéria infraconstitucional e encontra respaldo na
jurisprudência do TSE.

5. O pedido de sobrestamento do registro de candidatura até a decisão final
na ação anulatória não encontra amparo legal, pois contraria o princípio da
c

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600110-58.2024.6.16.0032

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600110-
58.2024.6.16.0032 (DRAP nº 0600109-73.2024.6.16.0032) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do(a) Requerente, para concorrer ao cargo de Vereador, na eleições municipais de
2024. (Indeferimento do registro de candidatura-RRC, por ter sido julgadas não prestadas as contas
eleitorais referentes ao pleito de 2020. Tratou o Requerimento de Registro de Candidatura
apresentado por Anderson Barbosa de Lima, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Novo, em Palmas/PR. A irregularidade foi reconhecida em sentença transitada em julgado em
17/12/2021, nos autos 0600543-21.2020.6.16.0188). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON BARBOSA DE LIMA (EMBARGANTE)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075477
26/09/2024
10:39
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
1.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.450

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600110-58.2024.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
EMBARGADA: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL EM RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 63.966, que
manteve o indeferimento de seu pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador nas Eleições de 2020, em razão de ausência de quitação
eleitoral decorrente do julgamento de suas contas de campanha como não
prestadas.
O embargante alegou a pendência de decisão em outro recurso (Agravo no
Recurso Eleitoral nº 0600543-21.2020.6.16.0188) e a inaplicabilidade da
Súmula 42 do TSE, baseando-se em precedente vinculante do Supremo
Tribunal Federal (ADI nº 4.899).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
embargos, apontando que não houve omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no
acórdão quanto à aplicabilidade da Súmula 42 do TSE, à luz de eventual
precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44075477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

1.
2.
3.
4.
5.
1.
Os Embargos de Declaração são cabíveis conforme o art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
O acórdão embargado já havia abordado a questão da ausência de
quitação eleitoral em virtude do julgamento das contas de campanha como
não prestadas, o que impede o deferimento do registro de candidatura,
conforme o art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal e o art. 11, § 7º, da Lei
nº 9.504/1997.
A alegada pendência de recurso em outra ação não é suficiente para
alterar o resultado, pois, conforme jurisprudência do TSE, a ausência de
quitação eleitoral persiste até a efetiva regularização das contas, nos
termos da Súmula 42 do TSE e do art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019.
Os embargos opostos configuram mera rediscussão da matéria já
analisada e decidida, o que não se admite em sede de aclaratórios.
A jurisprudência do TSE e do STF reafirma que a decisão que julga as
contas não prestadas acarreta a ausência de quitação eleitoral,
inviabilizando o deferimento do registro de candidatura enquanto durar a
legislatura, conforme precedentes citados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento de contas como não prestadas, inviabiliza o registro de
candidatura até a efetiva regularização das contas, conforme o art. 80, I, da
Resolução TSE 23.607/2019 e a Súmula 42 do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º

Resolução TSE 23.607/2019, art. 80, I

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Súmula 42

STF. ARE nº 728181, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Luiz Fux, DJE
em 04/02/2015

TSE. RESPE nº 38875, Rel. Min.ª Luciana Lóssio, PSESS em
21/10/2014
Num. 44075477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060336591,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE, 19/10/2023

TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060101011, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, PSESS em 10/11/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDERSON BARBOSA
DE LIMA, em face do Acórdão nº 63.966, pelo qual fora negado provimento ao recurso,
mantendo o indeferimento de seu Requerimento de Registro de Candidatura, em razão do
julgamento de suas contas de campanha referentes às Eleições de 2020 como não
prestadas e a consequente ausência de quitação eleitoral. (Id. 43993795)

Em suas razões, o recorrente alega a) consta da pauta da sessão deste
Tribunal Regional Eleitoral, a ocorrer em 16/09/2024, segunda-feira, o recurso que trata
justamente do pedido de análise das contas do candidato em questão, o AGRAVO no(a)
REl N° 0600543-21.2020.6.16.0188; b) torna-se inaplicável a Súmula n. 42 do Tribunal
Superior Eleitoral no presente caso, o que demanda seu reconhecimento nesta situação
específica; c) diante do advento de julgado, com efeito erga omnes, pede-se a esta
respeitável Corte que se reconheça a inaplicabilidade da Súmula n. 42 do Tribunal
Superior Eleitoral no presente caso, em virtude do precedente vinculante da ADI n. 4.899,
sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, que trata do art. 11, §10, VI, §70, da Lei das
Eleições, com o objetivo de, ao prover o Recurso Eleitoral, declarar o candidato
plenamente quite.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos embargos
de declaração sustentando que “Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a
pretensão de reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu
inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação
de omissão, contradição ou obscuridade no decidido.” ( Id. 44058326)

É o relatório.

Num. 44075477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Verifica-se, porém, que a omissão apontada pela embargante não se
subsume àquelas descritas pelo acima transcrito art. 1.022 do CPC. O acórdão restou
assim ementado:

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Anderson Barbosa de Lima contra
sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas, que indeferiu
seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no município de
Palmas, em razão de ausência de quitação eleitoral decorrente do
julgamento de não prestação de suas contas de campanha referentes às
Eleições de 2020.

2. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a ausência de quitação eleitoral impede o registro de
candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Verificação da legalidade e constitucionalidade da exigência de quitação
eleitoral em casos de contas julgadas não prestadas.

Num. 44075477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso foi conhecido, porém, quanto ao mérito, não merece
provimento, uma vez que a ausência de quitação eleitoral impede o
deferimento do registro de candidatura, conforme art. 14, § 3º, II, da
Constituição Federal e art. 11, § 7º, da Lei 9.504/1997.

2. A decisão que julga as contas como não prestadas inviabiliza a obtenção
da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição até a efetiva apresentação das contas, conforme
disposto no art. 80, I, da Resolução TSE 23.607/2019 e na Súmula 42 do
TSE.

3. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já firmou entendimento de que a
quitação eleitoral é um requisito fundamental para o registro de candidatura,
e a ausência dessa quitação, em razão do julgamento de contas como não
prestadas, impede a candidatura enquanto durar a legislatura.

4. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 80, I, da Resolução
TSE 23.607/2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a
exigência de quitação eleitoral relacionada à prestação de contas de
campanha é matéria infraconstitucional e encontra respaldo na
jurisprudência do TSE.

5. O pedido de sobrestamento do registro de candidatura até a decisão final
na ação anulatória não encontra amparo legal, pois contraria o princípio da
celeridade processual eleitoral, essencial para a regularidade do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador de Anderson Barbosa de Lima.

Tese de julgamento: A ausência de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento de contas como não prestadas, inviabiliza o registro de
candidatura até a efetiva regularização das contas, conforme art. 80, I, da
Resolução TSE 23.607/2019 e Súmula 42 do TSE.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, II; Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 7º; Resolução TSE 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Súmula 42; STF. ARE nº 728181.
Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux. DJE em 04/02/2015;
TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014

Como se vê, foi negado provimento ao recurso para manter o indeferimento
do registro do candidato, em razão da ausência de quitação eleitoral, pela irregularidade
na prestação de contas de campanha. Isso porque o pretenso candidato não possui
plenitude dos direitos políticos, consubstanciada na condição de elegibilidade prevista no
art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.
Num. 44075477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

O embargante, em verdade, não sustenta a existência de qualquer vício, mas
requer que se aguarde o julgamento do AGRAVO no REl N° 0600543-
21.2020.6.16.0188), pautado para a sessão de 16/09/2024, o qual restou assim
ementado:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que
não conheceu do recurso eleitoral por intempestividade reflexa, devido à
oposição intempestiva de embargos de declaração na origem.

2. O agravante argumenta a ausência de intimação pessoal do advogado
constituído nos autos e a violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa. Também questiona o impedimento de sua participação política
devido a anotação equivocada no cadastro eleitoral.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso conhecido, pelo
desprovimento do agravo, considerando a impossibilidade de reabertura de
discussão de mérito já transitado em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Existência de ofensa ao princípio da dialeticidade que impediria o
conhecimento do agravo interno.

2. Análise da alegada ausência de intimação pessoal como elemento
suficiente para infirmar a decisão de não conhecimento do recurso eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo interno foi considerado tempestivo, conforme o prazo
estabelecido pelo artigo 121 do Regimento Interno do TRE-PR.

2. A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, uma
vez que o agravante apresentou fundamentos suficientes para contestar a
decisão agravada, conforme jurisprudência do TSE (AgR-AI nº 231-75/MG,
Rel. Min. Luiz Fux) e do TRE-PR (AIJE nº 060049737, Des. Jose Rodrigo
Sade).

3. Quanto ao mérito, a sentença original, que julgou as contas do agravante
como não prestadas, seguiu os procedimentos da Resolução TSE nº
23.607/2019, incluindo a intimação via mensagem instantânea para
regularizar a representação processual, à qual o agravante permaneceu
inerte.

4. A jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que a intempestividade dos
embargos de declaração na origem acarreta a intempestividade reflexa dos
recursos subsequentes, como no caso do agravo interno (AgR-AREspE nº
060008693, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Num. 44075477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

5. A reabertura de discussão sobre mérito de decisão já transitada em
julgado é vedada pelos artigos 505 e 508 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dispositivo: O Agravo Interno é conhecido, mas, no mérito, nega-se
provimento, mantendo-se a decisão agravada na íntegra.

2. Tese de julgamento: A intempestividade reflexa dos embargos de
declaração, interpostos após o prazo legal, obsta o conhecimento dos
recursos subsequentes, sendo vedada a reabertura de discussão sobre
decisão já transitada em julgado.

Dessa forma, verifica-se que o julgado acima não altera a situação do ora
embargante. Subsidiariamente, requereu que fossem analisados os presentes embargos
sob a lógica da ADI n. 4.899.

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no seguinte
sentido:

‘ (...)o embargante alega, em resumo, que durante a tramitação processual
do presente registro, sobreveio a publicação do acórdão da ADI n. 4.899,
tornando-se inaplicável a Súmula n. 42 do Tribunal Superior Eleitoral no
presente caso. Trata-se de inovação de tese, a qual não é admitida em sede
de embargos de declaração.

(...)

Aplica-se, portanto, ao caso concreto, no qual as contas foram julgadas não
prestadas, a Súmula 42 do TSE, pois efetivamente não houve apresentação
de contas de campanha (com aprovação ou desaprovação) que permita a
aplicação da Súmula 57 do TSE, e, com isso, o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (art.
80, I, da Res. TSE nº 23.607/2019).

Nesse contexto, a situação fática foi suficientemente debatida por ocasião do
julgamento. Na decisão foi consignado que:

Com efeito, não há decisão judicial que tenha anulado ou suspendido os efeitos
da decisão que julgou as contas do recorrente como não prestadas. Assim,
persiste o impedimento de obtenção de quitação eleitoral, necessário para o
deferimento do registro de candidatura.

Com efeito, é firme o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, bem como
desta Corte Eleitoral, no sentido de que a decisão que julga as contas de
campanha como não prestadas inviabiliza a obtenção de certidão de quitação do
candidato enquanto durar a legislatura a qual concorreu.
Num. 44075477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

Confira-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. INSTRUMENTO DE MANDATO APRESENTADO QUE
CONTÉM PODERES ESPECÍFICOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA.
CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR ADVOGADO OU ADVOGADA.
INÉRCIA DO PRESTADOR DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.

(...)

3. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019).

4. Contas julgadas não prestadas.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060336591, Acórdão, Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 19/10/2023. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. RRC INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento do registro de candidatura exige que o cidadão preencha as
condições de elegibilidade e não incida em nenhuma das causas de
inelegibilidade.

2. A ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as contas
como não prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual concorreu o
candidato, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação das contas, nos
termos do Verbete nº 42 da Súmula do TSE.

3. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência do TSE. Enunciado nº
30 do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060101011, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022. Destacou-se.).

Pelo exposto, é possível extrair dos embargos em exame que o embargante
pretende, em verdade, não o aclaramento do acórdão, mas sim a rediscussão de matéria
expressamente decidida por esta Corte, não sendo os declaratórios, contudo, a via
processual adequada para tanto. De fato, se é caso de error in judicando, o recurso
adequado é outro.

Num. 44075477 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41

DISPOSITIVO

Nessas condições, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, voto no sentido de conhecer
dos embargos de declaração, mas rejeitando-os, nos termos do voto lançado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600110-58.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, EDUARDO
ESTANISLAU TOBERA FILHO - PR45755 - EMBARGADA: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL
DE PALMAS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075477 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610392548200000043027494
Número do documento: 24092610392548200000043027494
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:31:41